Tribunal: TJSP
Processo: 0008370-27.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Sequestro e cárcere privado – Apelações defensivas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Penas motivadamente dosadas, necessárias para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recursos desprovidos.